Tribunal: STF
Processo: RE 108585
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-13
Data de publicação: 1986-05-13

Ementa:
FALÊNCIA. PEDIDO ELIDIDO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DA
DECRETAÇÃO.
SUCUMBENCIA EM HONORARIOS. EXAME DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
FEITO O DEPOSITO ELISIVO, NÃO SE PODE MAIS FALAR EM FALÊNCIA E
CABE A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORARIOS DO CREDOR.
QUESTÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA INSUSCETIVEL DE EXAME (SUMULAS 291 E
ARTIGO 322 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, EM PARTE, MAS IMPROVIDO.